Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703825-55.2018.8.07.0018 RECORRENTES: VALDENIR MARTINS DE SOUSA, DANIEL RAMOS PINTO, JOSUÉ SOARES DA SILVA, LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, CLEOPATRA RAMOS PINTO, DÉBORA ALVES DIAS, ENIVAL GUEDES BATISTA, PAULO LUIZ DIAS, DOMINGOS SOARES DOS SANTOS NETO, OSMAR BATISTA DE MOURA, MARIA CLAUDETE DOS SANTOS GONÇALVES, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, BENEDITO ALVES MACHADO, ÂNGELO ALVES VIEIRA, RANOFA RAMOS PINTO DE MELO, RUAN JESSE RAMOS FERREIRA, EDIMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR, RAYANE RAMOS DOS SANTOS RECORRIDOS: TITO LOPES ZEDES, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, ANTÔNIA CLÁUDIA PEREIRA BARROZO, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA DE FÁTIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DESPACHO VALDENIR MARTINS DE SOUSA E OUTROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026